Tribunal: TJBA
Processo: 8027610-25.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027610-25.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA, RAMON CESTARI CARDOSO AGRAVADO: RISOLETA NASCIMENTO FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, na decisão judicial, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. O recurso de embargos de declaração é meio impróprio para buscar o reexame da causa e rediscutir os fatos e fundamentos analisados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8027610-25.2019.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que é embargante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e embargada RISOLETA NASCIMENTO FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Salvador, 14 de Abril de 2020.